Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702349-62.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS RECORRIDO: DEISE DE MELO JAIME AVELAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR OU DE FATO. NATUREZA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. CONVENÇÃO. ANUÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. - Para que seja considerado condomínio regular, o ente deve ter seus atos averbados no Cartório de Registro de Imóveis, entre outros requisitos presentes nos arts. 1.332 e seguintes, do CC. Na questão, conforme o registro no cadastro nacional de pessoa jurídica, o apelante se caracteriza como uma associação privada. 2. - O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo (Tema 882), que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”. 3. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.332, 1.336 e 1.358-A, §2o, todos do Código Civil, defendendo que houve a demonstração da declaração contratual, nos termos da cessão de direitos, por parte da recorrida, quanto à sua adesão à Convenção Condominial e seu Regimento Interno, nos quais há a previsão de rateio das despesas condominiais, razão pela qual se torna lícita e obrigatória sua cobrança na presente ação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Acrescenta, por fim, que não configura hipótese de incidência da tese firmada para os temas 882 (STJ) e 492 (STF), no julgamento do REsp 1.280.871/SP e do RE 695.911, para ser submetido ao rito dos repetitivos, nem para se sujeitar à repercussão geral, seja porque houve adesão clara e expressa, responsabilizando-se a recorrida, portanto, pelo pagamento das despesas condominiais quando da aquisição do imóvel, seja porque a situação fática dos condomínios irregulares no DF é distinta da que foi decidida nos aludidos precedentes. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 1.332, 1.336 e 1.358-A, §2o, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP - Tema 882, de relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015, concluiu que: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança.”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. De outro lado, melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante.” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030